Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-21.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010990-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVANTE), QUIOSI E QUIOSI LTDA - CNPJ: 33.302.763/0001-46 (AGRAVADO), CATARATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.201.393/0001-43 (AGRAVADO), DIJANE CRISTIAN FREIRE JOFRE CYRINO CARVALHO - CPF: 201.865.908-14 (ADVOGADO), EUNICE FERREIRA - CPF: 703.926.508-78 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ANTUNES FELTEN - CPF: 072.625.029-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL – MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PEDIDO INFUNDADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar em Ação de Reintegração de Posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010990-21.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Sapezal que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a tutela de urgência para determinar “
a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão da retroescavadeira e a motoniveladora descritas na inicial”
.

O agravante alega que as agravadas foram constituídas por colaboradores de Elpio Emmel, que é sócio da Emmel Empreendimentos Ltda, que, por sua vez, é sócia da Oparaná Imobiliária, Incorporadora e Construtora Ltda.

Aduz que a Oparaná foi constituída por ele e sua mulher (Elisângela), que depois recebeu a inclusão da mencionada empresa investidora, todavia a administração permaneceu exclusivamente com ele.

Diz que, devido ao sucesso nos empreendimentos, Elpio passou a boicotar a empresa com a intenção de levá-la à ruína e, com isso, adquirir suas cotas e as da sua mulher.

Afirma que “
uma das estratégias foi a de tentar transferir para a empresa QUIOSI E QUIOSI LTDA, ora Autora, empresa do senhor Gilson Quiosi, procurador da EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA (docs. 04), SEM QUALQUER PAGAMENTO DE PREÇO (vez que não são verdadeiros os contratos e as condições neles descritas) bens essenciais para a atividade da OPARANÁ
”.

Argumenta que as agravadas nunca adquiriram os bens objeto da busca e apreensão.

Esclarece que quem assinou o “
Distrato Rescisão Contratual Consensual
” firmado em 11-11-2019 foi a procuradora Larissa Kayza Carvalho, porém, quando percebeu a estratégia de Elpio e seus colaboradores, revogou, por instrumento público, a procuração outorgada anteriormente.

Diz que jamais poderia se desfazer dos equipamentos, pois são indispensáveis à conclusão dos loteamentos, que têm prazo para a entrega.

Ressalta que “
o senhor Gilson simulou um distrato, fazendo uso de procuração sabidamente revogada, onde o beneficiário foi sua própria empresa, e os únicos prejudicados SÃO OS SÓCIOS LUCIANO E ELISANGELA, já que o Sócio EMMEL, tem o Sr. Gilson como seu parceiro, sendo inclusive seu PROCURADOR
”.

Discorre sobre a forma como se deu a simulação das avenças e sobre o não preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 561 do CPC para a concessão da medida de urgência.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 92443483).

Contraminuta apresentada (ID nº. 95969980).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravadas ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse sob a alegação de serem proprietárias de uma motoniveladora e de uma retroescavadeira indevidamente retiradas do barracão da Quiosi pelo agravante.

Há prova nos autos de que as três empresas envolvidas no litígio atuam no ramo de loteamento urbano e se utilizam desse tipo de maquinário para a atividade.

Elas agiam em cooperação comercial, tanto é que todas usaram os bens em questão, porém desentendimentos entre seus administradores e representantes legais fizeram com que o agravante tomasse a posse desses maquinários.

Este, por sua vez, não nega o esbulho e nem a data indicada pela parte contrária; limita-se a dizer que é o legítimo proprietário.

Para a reintegração liminar na posse, mesmo em se tratando de servidão de passagem, é necessário apurar se estão presentes as condições enunciadas no art. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse tipo de medida o que importa é a evidência da posse e sua privação.

Desse modo, em cognição sumária verifica-se a existência de tais requisitos, pois o agravante nem sequer nega que adentrou no barracão da Quiosi e de lá retirou as máquinas utilizadas na construção civil.

A retroescavadeira foi objeto de Contrato de Compra e Venda firmado em 14/11/2018 entre a agravada Cataratas e a Oparaná – empresa da qual o agravante é sócio administrador.

Todavia, esse ajuste foi desfeito em 1º/11/2019, e teve as respectivas firmas reconhecidas nos dez dias seguintes.

Já a motoniveladora foi dada em pagamento pela Oparaná para a agravada Quiosi em 07/11/2019, juntamente com um caminhão basculante, uma betoneira e um semirreboque; bens que serviriam para quitar a aquisição de manilhas de concreto.

É possível verificar que o questionamento de nenhuma das partes está direcionado para esta última máquina em disputa, mas sim para a retroescavadeira.

As agravadas arguem que com o distrato retomaram a sua posse, o que, como já assinalado, o agravante não nega. Ele ressalta que a mandatária Larissa Kayza Carvalho não detinha mais poderes para atuar em seu nome no momento da rescisão.

Nesse ponto, é preciso enfatizar mais uma vez que não foi contestado o retorno dos litigantes ao
statu quo ante.
Ou seja, o agravante não discute a efetiva devolução do maquinário às agravadas, mas somente aponta irregularidade formal nesse ato.

Contudo, apesar da revogação do mandato em 08/11/2019 (ID n. 91669969), Gilson Quiosi continuou com plenos poderes de representação da Oparaná.

E mais, o documento com ID n. 91669970 revela que, diversamente do que alega o agravante, Elpio Emmel foi publicamente constituído como administrador da Oparaná.

Logo, embora o réu afirme a regularidade dos atos que lhe trouxeram de volta os maquinários, até agora não foi comprovado (art. 373, inciso II, do CPC), além de haver indícios da prática de confusão patrimonial entre ele e a empresa da qual é sócio.

Assim, ao menos nesta fase conclui-se pelo cumprimento dos pressupostos legais para a proteção possessória, e as razões e documentos expostos pelo agravante são insuficientes para invalidar os fundamentos apresentados pelo juízo de origem.

Por conseguinte, ante a fragilidade dos elementos de que se dispõe nesta oportunidade, é prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que o direito reclamado possa ser aferido com mais responsabilidade e maior grau de convicção.

À vista disso, os veículos devem permanecer com o legítimo proprietário e justo possuidor até a solução da lide, e é clara a reversibilidade dessa medida (art. 300, §3°, do CPC) visto que facilmente conversível em reparação civil por perdas e danos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ESBULHO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação possessória, constitui ônus do autor comprovar a sua posse e o ato de turbação ou esbulho, nos termos que estabelecem os art. 561 do CPC
.
Tendo o autor comprovado ser o legítimo proprietário do bem, com os documentos do veículo em seu nome, e o esbulho possessório praticado pela parte ré, tendo em vista a negativa de sua devolução, embora devidamente notificada extrajudicialmente, que demonstra ser precária a sua posse sobre o veículo, correto o deferimento da medida liminar
”.

(AI n. 1016756-26.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 05/02/2020, DJE de 13/02/2020, sem destaques no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO SEGUNDO A TABELA FIPE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo prescreve o art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, sua data, assim como a perda da posse. Caracterizada a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido de reintegração de posse, deve ser mantida a procedência da demanda
. Se não há provas do mau estado de conservação do veículo, deve ser utilizada a tabela FIPE, que se trata de parâmetro oficial para esta espécie de informação
”.

(AP n. 0813987-38.2015.8.12.0001, 1ª Câmara Cível, TJMS, Rel. Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, julgado em 19/02/2020, publicado em 21/02/2020, sem grifos no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM MÓVEL - POSSE DECORRENTE DE CONTRATO - COMODATO - POSSE PRÉVIA - NOTIFICAÇÃO - ESBULHO CONFIGURADO - LIMINAR DEFERIDA.
Em sede de ação de reintegração de posse, o deferimento de liminar dependerá da comprovação, pelo autor, da sua posse prévia sobre o bem; o esbulho praticado pelo réu e sua respectiva data e a perda da posse
.
Restando demonstrado nos autos que a posse do bem móvel pelo requerido decorreu do contrato de comodato firmado entre as partes, inafastável o reconhecimento da posse prévia pelo requerente, proprietário do bem, sendo certo que a recusa em devolvê-lo, mesmo após a notificação para tanto, denuncia a existência do esbulho
.
Neste cenário, o deferimento da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe
”.

(TJMG - Agravo de Instrumento n. 1.0000.19.146261-3/001, relator Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, julgado em 06/02/2020, publicação da Súmula em 10/02/2020, sem destaques no original).

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021